Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-95.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004176-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON FERNANDO MILITINO RIBEIRO - CPF: 006.799.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
APELO PROVIDO.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser reincidente específico não obsta a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, mormente quanto a agravante se refere a uma única condenação anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1004176-95.2020.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se perante este juízo revisor, postulando a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (Id. 124584720).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id. 124584725).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 128550156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 26 de setembro de 2020, por volta das 16 horas, na rua Nova Independência, bairro Jardim Presidente I, na cidade de Cuiabá/MT, a acusada
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
transportava, para fins de mercancia, nove tabletes pesando aproximadamente 8.735g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares receberam informações indicando que uma mulher distribuía entorpecentes na região do Coxipó, precisamente no bairro Jardim Presidente, com o uso de um veículo prata de aplicativo de transporte. Diante da notícia, militares encontraram na região um veículo Toyota Etios, o qual foi abordado.

Efetuada a revista no automóvel, os militares apreenderam 09 (nove) tabletes de maconha. Houve também a apreensão da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). No momento da busca, a denunciada tentou fugir, mas sem sucesso, sendo presa em flagrante e encaminhada à autoridade policial.

Em seu interrogatório, a denunciada permaneceu em silêncio.

Por sua vez, o motorista Robison Fernando Militino Ribeiro disse que fora chamado por meio do aplicativo, sendo que a viagem se iniciou no Coophamil, passaram pelo bairro Jardim Florianópolis e, por fim, no Jardim Presidente. Ele disse que não tinha conhecimento da droga e que estava apenas fazendo a corrida para a denunciada, sem antes conhecê-la. Apresentou comprovantes da corrida.

Destarte, as circunstâncias do fato e a apreensão de grande quantidade de maconha são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de

drogas. Ressalta-se que a denunciada aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)
” (Id. 124580769).

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, após a instrução processual, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 6 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de
750 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67).

Acerca do tema, trago à colação o enunciado orientativo n. 41, desta egrégia Corte, segundo o qual: “
A reincidência específica ou a multirreincidência
pode obstar a compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, de modo que cada caso deve ser analisado individualmente.

Na hipótese, verifico que o juízo
a quo
agravou a reprimenda intermediária em 1 ano de reclusão, haja vista a reincidência (CP, art. 61, inciso I) e, em seguida, atenuou a pena em 6 meses, em decorrência da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’), destacando a impossibilidade da compensação entre as circunstâncias, por se tratar de reincidência específica.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que “
a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 545.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 5.3.2020; data da publicação: 10.3.2020),
sobretudo quando o agente possui uma única condenação anterior
, que é o caso dos autos.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir colacionados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO –
POSSIBILIDADE DE COMPENSAR INTEGRALMENTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REMANESCENTE E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– REAJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL – ADMISSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A INTENÇÃO DE TRANPOSIÇÃO DOS LIMITES ESTATAIS – 3. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Imperiosa retificação da pena intermediária imposta ao recorrente, pois, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial, a única reincidência específica remanescente e a confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser compensadas entre si
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 1002484-78.2021.8.11.0025, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16.5.2022) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, PENA-BASE INIDÔNEA, DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO, BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DE MEIO QUILO DE MACONHA - DEPOIMENTOS POLICIAIS - INFORMAÇÕES PRÉVIAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS GERADAS PELO TRÁFICO DE DROGAS - DESESTRUTURA FAMILIAR E CAUSA DE GRANDE PARTE DOS DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL - FATORES INERENTES AO TIPO PENAL -
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
- REDUÇÃO DAS PENAS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE. (...)
O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes
(AgRg no HC nº 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG) (...)
” (TJMT – Apelação N.U 0007340-61.2018.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 26.4.2022) – negritei.

Ademais, no caso
sub judice
, é inegável que a confissão da acusada foi pormenorizada e repleta de detalhes acerca dos fatos (local onde buscou a droga e onde deveria entregá-la, quantia recebida pelo transporte etc.), o que, sem dúvidas, trouxe maior tranquilidade para o convencimento judicial, sendo amplamente utilizada na fundamentação da sentença, de modo que merece ser prestigiada e sopesada com equivalência à reincidência.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, promovo a compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena provisória em
7 anos de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Mantenho
regime inicial fechado
, haja vista o
quantum
de pena aplicada, a reincidência da acusada e a quantidade de drogas apreendida em seu poder (CP, art. 33, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
700 dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para compensar a reincidência com a confissão espontânea, readequando a pena final imposta à acusada
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
para
7 anos de reclusão
,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
700 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022